Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-24.2020.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001769-24.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARTUR INACIO DOS SANTOS - CPF: 061.831.861-55 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (ASSISTENTE), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (ASSISTENTE), ARTUR INACIO DOS SANTOS - CPF: 061.831.861-55 (ASSISTENTE), JOSE EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 713.188.054-06 (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA BARBOSA DA COSTA - CPF: 062.647.121-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
-
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU – DISPENSA DE MANDADO –
2. MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – HARMÔNICAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS –
VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA –
APREENSÃO DE 45,44G DE PASTA BASE DE COCAÍNA –
3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS –
PRELIMINAR REJEITADA

–
RECURSO PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público se o crime tem natureza permanente (
in casu
, o tráfico de entorpecentes), e a medida resultou na prisão em flagrante do réu, sobretudo quando houver fundadas razões para a referida busca. Tais razões são consubstanciadas em investigação prévia que aponta o réu como chefe local do tráfico de drogas do Comando Vermelho, além de indicar que ele estaria abrigando o chefe regional da referida facção, uma pessoa perigosa contra a qual havia mandado de prisão a ser cumprido;

2.
I
mpõe-se manter a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, inadmitindo-se a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do tráfico, por meio de robusto acervo probatório que contempla prova testemunhal e pericial quanto à apreensão, na residência do apelante e com fins diversos do consumo pessoal, de 45,44g de pasta base de cocaína;.

3. Uma vez preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quais sejam, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, é direito do réu o reconhecimento da especial diminutiva do Tráfico Privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Artur Inácio dos Santos
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT
, que o condenou como autor do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) à pena de
5 anos e 9 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
580 dias-multa
.

Em suas razões recursais,

suscita
preliminar
de nulidade das provas
obtidas por meio de
busca domiciliar
sem autorização judicial para tanto.
No
mérito
, pleiteia a
absolvição
por falta de prova ou, ao menos, a desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal.
Mas se vencido nessas teses, pugna que lhe seja reconhecido o tráfico privilegiado (Id. 202379208).

Nas contrarrazões, o Promotor de Justiça pleiteou a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 202379217); igualmente opinou a
PGJ em seu parecer, adotando
per relationem
as contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau, conforma sumário que segue transcrito (Id. 209727656):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRESSUPOSTOS NÃO EVIDENCIADOS - TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA EXÍMIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, CUJOS FUNDAMENTOS SEGUEM RATIFICADOS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Preliminarmente,
Artur Inácio dos Santos
alega a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização do morador ou de mandado judicial.

Contextualizando os fatos, o policial militar
Sergio Manhoni Junior
afirmou na fase inquisitiva que foi acionado para apoiar a equipe de investigadores no cumprimento de mandados de prisão. Assim, deslocaram-se até a Rua Duque de Caxias, no bairro Ouro Verde, e ao se aproximarem da residência, avistaram
Matheus Dominike da Silva Queiroz
(que tinha um manado de prisão em seu desfavor) que, ao perceber a presença dos policiais, correu para dentro do imóvel; ele foi seguido até o local, onde acabou detido.

Na residência, estavam também o réu e sua convivente, além de
José Ednaldo dos Santos
. Nos fundos da casa, que era habitada pelo réu e sua convivente, foi encontrada uma sacola contendo entorpecente análogo à pasta base de cocaína, que era destinado ao abastecimento de biqueiras naquela região.

No mesmo sentido, a policial civil
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
afirmou na delegacia que, naquele dia, se uniram para dar cumprimento à mandados de prisão. Sua equipe efetuou a prisão de
Alexandra Maria Da Silva
e a outra equipe (composta pelo investigador
Ginaldo
e por policiais militares) se deslocou a um endereço no bairro Ouro Verde, onde efetuaram a prisão de
Matheus Dominike da Silva Queiroz
.

Ambas as testemunhas afirmaram que
Matheus
é pessoa de alta periculosidade, conhecido como chefe do Comando Vermelho.

Em Juízo,
Sergio
confirmou suas declarações extrajudiciais, dizendo que se limitou a dar apoio no cumprimento dos mandados de prisão e que as investigações foram feitas pelos policiais civis.

Ouvido perante a autoridade judiciária, o investigador de polícia
Ginaldo dos Santos Lima
afirmou o seguinte:
“E aí a gente já tinha informação já assim que ele tava praticando tráfico na cidade, sim. E aí juntou todas essas informações e com esse procurado na casa dele. E aí foi tudo se juntando até que chegou nessa situação aí, né?”
.

Ademais, a investigadora de polícia
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
afirmou judicialmente que foi formada uma operação para dar cumprimento a mandados de prisão. Descobriram que um dos suspeitos, que morava fora da cidade, estaria naquela localidade, possivelmente na casa do chefe do tráfico do Comando Vermelho. Diante dessa situação, planejaram uma operação conjunta com a polícia militar para cumprir os mandados de prisão e dividiram a equipe: uma parte foi para o endereço de
Alexandra
(uma das suspeitas com mandado de prisão em aberto) e a outra foi para a residência do possível chefe do Comando Vermelho (que seria o réu), onde estaria o outro suspeito.

Segundo ela, sua equipe foi à residência de
Alexandra
e a outra equipe foi à residência do réu, onde cumpriram o mandado de prisão e encontraram outras pessoas. Durante a revista, foi encontrado entorpecente na residência, de acordo com informações repassadas pelos colegas que estiveram na casa.

A referida testemunha também relatou que o mandado de prisão era para o possível chefe
regional
do Comando Vermelho,
Matheus Dominike
,
e obtiveram a informação de que ele estaria na residência do réu, que é faccionado, apontado como chefe do Comando vermelho naquela
cidade
. Por fim, a testemunha disse perante a autoridade judiciária que já havia investigação apontando o envolvimento do réu com o tráfico de drogas.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Nota-se que os policiais civis foram uníssonos em afirmar que, apesar de a operação ter se iniciado para dar cumprimento a mandados de prisão, já havia prévias investigações sobre o réu, por meio da qual foi contatado que ele seria o chefe do comando vermelho naquele Município de Nova Olímpia/MT e que ele estaria abrigando em sua residência,
Matheus Dominike
, apontado como chefe regional do Comando Vermelho. A propósito, ao ser questionada se já tinha investigado o réu antes desses fatos por seu envolvimento com drogas, a testemunha
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
respondeu afirmativamente.

Mas não fosse suficiente, ao se aproximarem da residência, se depararam com
Matheus Dominike
e este, de imediato, saiu em disparada para o interior do imóvel e, malgrado essa circunstância, isoladamente, não justificar o ingresso na residência do réu, é certo que, em conjunto com as demais circunstâncias, é capaz de ensejar fundadas razões a autorizar a medida mais invasiva.

Assim, diante de todo esse contexto, em que os policiais civis tinham informações acerca do exercício do tráfico de drogas pelo réu, apontado como chefe de facção criminosa na localidade e que estaria abrigando o chefe regional da facção em sua residência, conclui-se pela existência de circunstâncias aptas a ensejarem fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu.

Quanto a isso, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito independentemente de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

E além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressar na residência e realizar a busca domiciliar, conforme exaustivamente exposto acima.

Nesse sentido, colaciono julgados deste TJMT:

“(...) O contexto antecedente à apreensão da droga [fuga de agente para o interior da residência] se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE; HC nº 233.986/SP; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP). “Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (STF, HC 169788/SP) (...)” (N.U 1000562-73.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“(...) Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial. (...)” (N.U 1011249-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 1°.11.2020, por volta das 13 horas, na Rua Duque de Caxias, nº 252-E, Ouro Verde, Nova Olímpia/MT,
Artur Inácio dos Santos
guardava uma pedra de pasta base de cocaína pesando 45,44g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau
condenou

Artur
como autor do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06)
à pena de
5 anos e 9 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
580 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição
,

superada a questão preliminar,

Artur
pleiteia sua absolvição por falta de provas ou, ao menos, a desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal.
Mas se vencido nessas teses, pugna que lhe seja reconhecido o tráfico privilegiado
.

Passo à apreciação das teses.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Id. 202375561 - Pág. 2/6 202375561 - Pág. 15/19 202375561 - Pág. 22/23e 202379214), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 202375561 - Pág. 1) e laudo pericial (Id. 202375574), que revelam a apreensão de uma pedra de pasta base de cocaína pesando 45,44g; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de
Tráfico de drogas
conforme narrado na denúncia
.

As testemunhas
Sergio Manhoni Junior
e
Ginaldo dos Santos Lima
foram uníssonos ao afirmar em Juízo que localizaram a substância entorpecente no interior da residência do apelante
.

Na fase investigativa o apelante disse que não tinha conhecimento acerca da droga encontrada em sua residência, contudo, assumiu a propriedade do entorpecente perante a autoridade judiciária, apesar se dizer mero usuário de droga.

Nesse contexto, diante das declarações judicializadas as testemunhas, aliadas às palavras judiciais do apelante, têm-se a certeza que ele guardava/tinha em depósito substância entorpecente em sua residência, restando analisar se era destinada à mercancia ou consumo pessoal, conforme alegado pela defesa.

Primeiramente,
é certo que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga localizada no interior da residência do apelante se destinava ao seu uso exclusivo.

E faço tal assertiva, pois,
estamos diante da significativa quantidade de
45,44g de pasta base de cocaína
. A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.
Assim sendo, entendo não ser crível que, sozinho,
o réu consumiria uma pedra de pasta base de cocaína pesando 45,44g.

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
”.

Ademais, não se podem ignorar as contradições nas palavras extrajudiciais e judiciais do apelante que, na delegacia afirmou ser usuário apenas de maconha (ele disse expressamente que
“não é usuário de pasta base”
).

Não fosse suficiente, o apelante declarou ter adquirido a droga por R$ 500,00, contudo, considerando sua renda mensal declarada (de R$1.400,00 a R$1.600,00) e o fato de ter três filhos e morar em uma casa alugada (conforme se extrai dos seus interrogatórios), o gasto de R$ 500,00 em drogas é desproporcional e inconsistente com a alegação de uso pessoal.

Não é demais destacar que, mesmo que o apelante não tenha sido visto comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante guardava substância ilícita com propósito econômico, deve ser
mantida a sentença condenatória
,
não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

II -
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Como se sabe, o legislador objetivou beneficiar o chamado
“pequeno traficante”
ou
“traficante ocasional”
e, para ter direito à tal benesse, deve o agente preencher
requisitos objetivos
previstos nos §4º, do art. 33 da Lei Antidrogas, quais sejam:
“agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

O magistrado
a quo
deixou de fundamentar a não incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n°. 11.343/06, em evidente ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988.

E analisando o caso dos autos, verifica-se que o apelante preenche todos os requisitos objetivos exigidos para o reconhecimento da
benesse
. Ele não possui maus antecedentes, é primário, inexistindo comprovação de que se dedica às atividades criminosas e, malgrado a informação de que possivelmente integre facção criminosa, essa informação não foi inequivocamente confirmada nos autos.

Assim, apesar da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, não encontrei nenhum indicativo de que o apelante tenha vida voltada a atividades criminosas, a impedir a concessão da especial diminutiva.

Nesse sentido:

(...) Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do
tráfico

privilegiado
é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...)(N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

DOSIMETRIA

A pena-base do apelante foi fixada em
5 anos e 9 meses de reclusão e 580 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira etapa, presente a causa especial de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n°. 11.343/06, diminuo a pena na fração de 2/3, fixando a pena definitiva do apelante em
1 ano e 11 meses de reclusão
, e
193 dias-multa
.

Mantenho o regime prisional
semiaberto
, sendo inviável estabelecer-se o aberto considerando a quantidade e natureza da substância entorpecente (Enunciado Orientativo nº. 47, da TCCR/TJMT e art. 33, § 3º, CP).

Igualmente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente, motivo pelo qual o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44, do CP.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“(...) Não obstante a aplicação da causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à espécie, é cediço que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos foram utilizadas para exasperar a pena-base, o que justifica a imposição do regime mais gravoso. Entendimento conforme precedentes desta Corte e Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal - STF.3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 850.291/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

“(...) 2. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na quantidade e na diversidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.117.362/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso, apenas
para reconhecer a
minorante do tráfico privilegiado
, redimensionando a pena definitiva para
1 ano e 11 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
193 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024